Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), APARECIDO PEREIRA VIEIRA - CPF: 411.238.321-53 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA- IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar da peça contestatória, sob pena de preclusão, consoante artigo 293 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017858-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
APARECIDO PEREIRA VIEIRA

Processo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em Ação Revisional do contrato n.o 405/2012, 0004654-10.2012.8.11.0040, Código 93129, 3a Vara Cível de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO de decisão que, no
Cumprimento de Sentença
oposto por APARECIDO PEREIRA VIEIRA, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo executado após o trânsito em julgado.

Insurge-se contra a diferença do valor dado a causa (R$1.000,00) e o valor da base de cálculo dada ao cumprimento de sentença (R$177.767,04), ao argumento de que não condiz com o proveito econômico auferido com a parcial procedência da demanda revisional, tampouco importa no valor do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Diz que a própria r. sentença de parcial procedência da ação revisional enfatizou que o proveito econômico auferido teria sido de R$ 5.748,58.

Alternativamente, requer que o valor da causa corresponda ao valor do contrato (R$103.129,84), nos termos do artigo 292, II, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para
deferir a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante e, pela eventualidade, acaso não entenda pelo deferimento da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, não se reconheça como valor da causa o importe de R$ 1.000,00, considerando a possibilidade do e. TJMT fixar o valor da causa, requer seja ela arbitrada no valor total do contrato, nos termos do art. 292, I, do CPC/15
.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 105418485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO de decisão que, no
Cumprimento de Sentença
oposto
por APARECIDO PEREIRA VIEIRA, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelo executado após o trânsito em julgado.

O agravante requer o provimento do recurso, ao fundamento de equívoco no valor atribuído ao cumprimento de sentença iniciado pelo agravado.

A divergência reside no valor da causa apurado como parâmetro para a fixação dos honorários sucumbenciais.

No caso, observa-se que se deu a causa o valor de R$177.767,04 (valor total do contrato), segundo extrai na inicial da ação de revisão de contrato. De modo que, aparentemente, não se mostra equivocado o valor indicado no cumprimento de sentença.

Como anotado em exame liminar, verifica-se que a matéria encontra-se acobertada pela preclusa. Com efeito, prescreve o artigo 293 do CPC:

“Art. 293
. O réu poderá impugnar,
em preliminar da contestação
,
o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

Competia ao requerido impugnar o valor da causa, o que não se verificou. De modo que a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença não se mostra devida.

Por oportuno, colaciona-se trecho da decisão agravada (Id 104357455, p. 82):

“(...)

Verifico que a impugnação apresentada questiona o valor da causa, entretanto a impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar de contestação, sob pena de preclusão, conforme art. 293 do CPC, in verbis:

"Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas."

No presente caso,
verifico que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 177.767,04
,
o que não foi impugnado pelo requerido no tempo e modo oportunos, conforme dispositivo supra.

Portanto, a retificação do valor da causa em sede de cumprimento de sentença encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada e da estabilização da demanda, em consonância com o que dispõe o CPC
.
(...)”. (g.n)

Assim, no cumprimento de sentença, deve-se observar a verba honorária fixada na sentença proferida na fase de conhecimento, a saber:

“(...)

Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil,
condeno-as ao pagamento das custas pro-rata, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa
, sendo 30% (trinta por cento) para o requerente e
70% (setenta por cento) para a requerida
, ficando a cobrança, com relação ao primeiro, condicionado ao disposto no art. 98, § 3o do CPC, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 29/30”.
(g.n)

De relevo notar que o capítulo referente ao ônus de sucumbência foi mantido no julgamento da apelação no 82867/2017.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021